Tribunal: TJDFT
Processo: 0719567-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0719567-17.2022.8.07.0007 EMBARGANTE: CLARO S.A. EMBARGADO: MÁRCIO SANTANA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pela CLARO S.A. contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial manejado por MARCIO SANTANA DE OLIVEIRA. Sustenta, em síntese, que a decisão foi contraditória, pois não acolheu a determinação do STJ de suspensão de todas as ações envolvendo dívida prescrita e plataformas de cobranças (tema 1264 dos recursos repetitivos do STJ). Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. II – O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “Segundo a jurisprudência deste Corte Superior o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo em recurso especial previsto no art. 1.042 do CPC/2015, sendo que a oposição de embargos de declaração dessa decisão é considerado erro grosseiro, bem como não interrompe o prazo recursal para interposição do recurso cabível” (AgInt no AREsp n. 2.329.173/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 2329173/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/11/2023). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, a decisão embargada não apresentou qualquer vício, tendo em vista que o embargado, no recurso especial, se insurgiu unicamente com relação à ausência de condenação em danos morais, parte em que foi sucumbente, questão não abarcada pelo precedente. III – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025